Tribunal: TJSP
Processo: 2205577-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto à expressa manifestação de possibilidade de penhora de parte dos valores depositados em conta poupança do embargante ainda que oriundos de verba salarial. Arguição de impenhorabilidade afastada. Decisão de primeiro grau mantida. Penhora online de valor inferior a 40 salários mínimos. Flexibilização da impenhorabilidade absoluta das hipóteses trazidas no 833

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto à expressa manifestação de possibilidade de penhora de parte dos valores depositados em conta poupança do embargante ainda que oriundos de verba salarial. Arguição de impenhorabilidade afastada. Decisão de primeiro grau mantida. Penhora online de valor inferior a 40 salários mínimos. Flexibilização da impenhorabilidade absoluta das hipóteses trazidas no 833 do Código de Processo Civil em nome da necessária harmonização do princípio da subsistência de condições mínimas para o devedor e o princípio da eficiência da execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.